Tribunal: TJMT
Processo: 1019760-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019760-37.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: A.V e E.G.V
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelos menores A.V e E.G.V, representados pelo genitor Davi Vieira, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo n. 1000755-39.2019.8.11.0105), determinou a intimação dos Requerentes para juntar aos autos relatório médico atualizado, prescrição médica confirmando a necessidade da manutenção do tratamento, com a especificação da previsão do período necessário deste, bem como a negativa atualizada do ente público.
Os Agravantes sustentam que as determinações do Juízo singular em sede de cumprimento de sentença são indevidas, eis que já restaram comprovados nos autos de origem todos os requisitos necessários para se impelir o Requerido Estado de Mato Grosso a disponibilizar os fármacos necessários ao tratamento de saúde dos menores.
Defendem que não podem ser prejudicados pela morosidade causada devido a exigência de nova apresentação de prescrição médica confirmando a necessidade da manutenção do tratamento, com a especificação da previsão do período necessário deste, bem como a negativa atualizada do ente público, eis que o estado de saúde deles é grave.
Neste contexto, requer-se que seja recebido no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do NCPC/2015, Art. 1.019, inciso I, para proceder o sequestro de R$ 3.172,56 (três mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) das contas do Agravado, com a expedição do alvará para levantamento da quantia correspondente, transferindo-se à conta bancária pertencente aos Requerentes junto ao Banco do Bradesco, AG 1582: conta 579196-0, CPF 014592541-20, bem como autorização para aquisição diretamente junto ao laboratório United Medical, CNPJ 68.949.239/0005-70 – Inscrição Estadual 10.443.057-5, pois o laboratório somente vende o medicamento ao Poder Público, necessitando de autorização judicial para a aquisição por particulares.
É o que merece registro.
Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Apreciando o feito, verifica-se que os Agravantes interpuseram o recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo n. 1000755-39.2019.8.11.0105), determinou o seguinte:
“Vistos,
Ao Id no 35696323, o autor juntou nos autos laudos e receituários médicos de fevereiro e julho de 2019.
Se faz necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médica. Assim, considerando a ausência de laudos médicos atualizados e para atender previsão do Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, reitere-se a intimação da parte Autora para, no prazo de até 30 (trinta) dias, juntar aos autos relatório médico atualizado, informando a evolução da enfermidade e do tratamento, bem como a prescrição médica confirmando a necessidade da manutenção do tratamento, especificando a previsão do período necessário.
De igual forma, a vista do Enunciado no 03 de Conselho Nacional de Justiça da III Jornada do Direito da Saúde (“Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar”. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019), registro que deverá a parte Autora apresentar a negativa atualizada do ente público em lhe fornecer os medicamentos quando da juntada de novos laudos médicos.
Sem prejuízo, observando que os presentes autos visam tutelar direito de criança e/ou adolescente, dê-se vistas ao Ministério Público.
Às providências.”
Pois bem. Após a análise da situação concreta emergente dos autos, bem como do teor da decisão agravada, tenho que o pedido de tutela liminar formulado deve ser deferido.
Isso porque, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo singular foi proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença, fase na qual já foram apreciadas todas as provas necessárias para se condenar o ente público requerido na prestação do tratamento de saúde aos menores.
Outrossim, destaco que, nesta fase processual cabe ao juiz tão somente cumprir o determinado na sentença em seus exatos termos, e, in casu, determinar que o Estado de Mato Grosso forneça a medicação necessária aos menores, sem qualquer nova imposição de juntada de documentos novos.
A propósito, vejamos o teor da sentença prolatada nos autos de origem:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENDAR o ESTADO DE MATO GROSSO à OBRIGAÇÃO DE FAZER, a qual consiste em fornecer o medicamento Tenofovir em favor dos pacientes ADONIS VIEIRA E ELLEM GLEICE VIEIRA, representados pelo genitor DAVI VIEIRA, enquanto perdurar o tratamento médico. ”
Por oportuno, ressalto que, nos termos do artigo 520 do Novo Código de Processo Civil, o cumprimento provisório da sentença será realizado na mesma forma que o cumprimento definitivo, e neste tem-se que é inviável a discussão sobre o esgotamento ou não dos meios disponibilizados no Estado, matéria já discutida no processo de conhecimento, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada.
Vejamos o teor do referido artigo:
“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;
II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;
III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
(...).”
Ou seja, o fato do processo encontrar-se em fase de cumprimento provisório de sentença não autoriza que o Juízo singular determine a juntada de novos documentos com o fim de realizar nova comprovação do que já analisado e decidido no processo de conhecimento, eis que, como já asseverado, neste momento processual basta que o Juízo acompanhe o cumprimento do determinado no decisum.
Por fim, no que tange ao pedido de realização do sequestro de R$ 3.172,56 (três mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) das contas do Agravado, verifico que o Juízo singular não apreciou tal matéria, assim, qualquer decisão sobre a questão por este órgão julgador configurará supressão de instância.
Deste modo, ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, tão somente para determinar o imediato cumprimento da sentença, nos seus exatos termos e independente de condicionantes, com a consequente satisfação da obrigação.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora